Tribunal: TJDFT
Processo: 0756453-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL PRIVADO. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI PÚBLICA. CUSTEIO DAS DESPESAS EM HOSPITAL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO.
1. Verifica-se que foi recebida a decisão liminar de internação da autora e, em menos de 48 horas, foi devidamente admitida em leito de UTI pública. A decisão não determinou que fosse imediatamente internada, mas que fosse inserida no sistema de regulação de leitos de UTI da Secretaria de Saúde do DF e, com a máxima brevidade, fosse internada em leito em Unidade de Terapia Intensiva. Não houve agravo da decisão.
2. O entendimento jurisprudencial dominante é de que o ente público somente deve ser responsabilizado por custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública - culpa anônima ou falta do serviço.
3. O pedido de tutela antecipada foi cumprido em menos de 48 horas da intimação. Constata-se que não houve omissão do ente público, que tão logo teve conhecimento da ordem judicial, tomou as providências necessárias para inserção da recorrente no mapa de espera e efetivou buscas ativas para localização de leitos vagos; deve-se, contudo, considerar prazo razoável para cumprimento da tutela antecipada, nos termos do art. 21 da LINDB, em especial no presente caso, em que não houve a determinação de internação imediata, mas de inclusão na lista da Central de Regulação de leitos, o que foi efetivamente cumprido. Nesse sentido, ausente qualquer omissão estatal nos presentes autos, não há como se impor ao Distrito Federal a obrigação de arcar com as despesas médicas. Precedente desta Turma Recursal: acórdão n.o 1391697.
4.Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses arbitrados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995 c/c art. 98, § 3o do CPC/2015. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.